Tribunal: TJDFT
Processo: 0739005-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739005-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMENE MAIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMENE MARIA DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consubstanciada na pretensão de que seja determinado aos réus que promovam sua inscrição no Curso de Formação Profissional do cargo de Auditor de Atividades Urbanas, na qualidade de pessoa com deficiência (PCD). Em suas razões recursais, a autora agravante esclarece, preliminarmente, que "foi aprovada nas Etapas 1 e 2 (Prova Objetiva e Prova Discursiva), na Classificação no 272, Ampla Concorrência, com nota final 80,48”, em concurso público para provimento de vagas para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Relata que, após a aplicação das provas, ao realizar exames médicos, descobriu que é portadora de Escoliose, “com piora ao pegar peso e ficar muito tempo de pé, tendo apresentado no exame físico desnivelamento dos ombros, sendo o do lado direito mais alto; sinal de Thalhe positivo; dor à palpitação principalmente na região lombar e dorsal, não tendo limitação funcional, conforme laudo médico”. Afirma que, diante do diagnóstico, requereu sua inclusão no rol dos candidatos aprovados na qualidade de pessoa com deficiência, pois “de acordo com o resultado nas provas objetiva e discursiva, sua classificação é de 272 em vagas de ampla concorrência e se considerando sua atual condição de Pessoas com Deficiências – (PcD), estará dentro da classificação apta a participar do Curso de Formação - Pessoas com Deficiências – (PcD), qual seja, 9a. Posição”. Contudo, não logrou êxito em ser incluída na lista dos candidatos convocados para efetivação da matrícula no Curso de Formação Profissional. Reforçando a presença dos requisitos legais e destacando que o Curso de Formação Profissional tinha início previsto para 14/09/2023, requer a antecipação dos efeitos da tutela nos termos em que vindicada na instância de origem, a ser confirmada no mérito recursal. Preparo regular (ID 51338979). Por meio da decisão de ID 51407083, indeferi a tutela de urgência pleiteada. Contrarrazões ofertadas (ID 52740764). Após incluído o processo em pauta para julgamento, a autora agravante protocolou a petição de ID 54107731, na qual postulou a desistência do agravo de instrumento, nos termos do art. 988 do CPC. É a síntese do que interessa. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, o advogado da parte que subscreve o pedido de desistência do agravo de instrumento (ID 54107731) possui poderes para a prática do ato, conforme procuração e substabelecimento de ID 51338981. Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação para que produza os efeitos legais. Após a preclusão, à Secretaria para adoção das providências legais P. I. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator